Tribunal: TJDFT
Processo: 0735388-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735388-53.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CAMARGO DE ARAUJO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME, RIBAMAR FELIX DE ARAUJO DESPACHO O agravado Ribamar Felix de Araujo não foi encontrado no endereço de ID 21584878. Promova-se a sua intimação via AR nos endereços subsidiários informados no ID 21107231. I. Brasília/DF, 13/01/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR